Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-63.2021.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000859-63.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), EDNA MENDES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 15.837.136/0001-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1–
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO 1000859-63.2021.811.0007

APELANTE:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADA:

EDNA MENDES DOS SANTOS - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra sentença proferida pelo
Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que, nos autos da
Execução fiscal nº 1000859-63.2021.8.11.0007
, julgou extinta a ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Sem ônus de sucumbência, tendo em vista que não houve a triangularização da ação.

Indeferiu o pedido da parte exequente para expedição de alvará em seu favor, de eventual valor relativo a honorários advocatícios vinculados aos autos, ou, em não sendo identificado nenhum depósito, para condenação da parte executada ao pagamento da verba sucumbencial.

Insurge-se o Município de Alta Floresta, contra a r. sentença, aduzindo que a parte exequente peticionou nos autos requerendo a extinção do feito, haja vista o pagamento integral do débito, pugnando, ainda, pelo levantamento dos honorários depositados espontaneamente pelo Executado, conforme Id. 65713260. Ocorre que, em sede de sentença (Id. 66293076), o Juízo julgou extinto o feito, com resolução de mérito pela obrigação ter sido satisfeita, negou o levantamento dos honorários e negou a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz acerca da reforma quanto a não condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplicação do principio da causalidade. Importante esclarecer que, a juntada da guia foi realizado pela Exequente/Apelante, porque a parte Executada/Apelante requereu a expedição da guia e informou que não possui advogado constituído, assim, no intuito de evitar mais uma despesa ao executado, visando pela cooperação processual e, tendo em vista a obrigação da exequente em comunicar o pagamento do débito e os parcelamento realizados opta-se pela juntada conjunta de tal documento.

Pugna a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, no sentido de condenar o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor pago da dívida referente à CDA extinta com o consequente levantamento por meio de alvará do valor dos honorários sucumbenciais já depositado espontaneamente pelo executado/apelado.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra sentença proferida pelo
Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que, nos autos da
Execução fiscal nº 1000859-63.2021.8.11.0007
, julgou extinta a ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Sem ônus de sucumbência, tendo em vista que não houve a triangularização da ação.

Indeferiu o pedido da parte exequente para expedição de alvará em seu favor, de eventual valor relativo a honorários advocatícios vinculados aos autos, ou, em não sendo identificado nenhum depósito, para condenação da parte executada ao pagamento da verba sucumbencial.

Extrai-se dos autos que, o Município de Alta Floresta interpôs a presente Execução Fiscal em face da CDA nº 259/2021 referente a Taxa de Alvará em 19-2-2021 no valor de R$ 765,42 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

No ID. Nº 119124045 foi devolvido o A.R. com a descrição “desconhecida”. Logo após, houve nova tentativa de citação por Mandado (ID. Nº 119124052), em que foi certificado pela Oficiala de Justiça que deixou de citar, pois a Sra. Leticia Silvestre, relatou que a executada está residindo no município de Sinop-MT.

Logo após, vemos a certidão a Fazenda Pública Municipal no Id nº 119124054, em que
requereu a extinção da presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Por conseguinte, tendo em vista que fora emitida guia para pagamento dos honorários advocatícios, conforme documento em anexo, assim como a exequente não tem notícias quanto ao seu pagamento, requer seja certificado nos autos a existência de depósitos judiciais vinculados a este processo. Caso seja identificada a existência de depósito judicial, requer desde já seja deferido seu levantamento, bem como de seus acréscimos, por meio de transferência para conta unificada, de titularidade dos procuradores do Município de Alta Floresta, a saber: Banco do Brasil, Ag. 1177-0, Conta Corrente 50.413-0, (CPF/MF nº. 337.733.828-47).

Diz, ainda, que,
Por outro lado, caso NÃO seja identificado nenhum depósito vinculado à presente demanda, requer, em sede de sentença, seja a executada condenada ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa, intimando-se a mesma para que pague a verba sucumbencial, no importe de R$ 64,04 (sessenta e quatro reais e quatro centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, não assiste razão ao Apelante, com base no § 8º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
. [...].

(Grifei).

O princípio da sucumbência adotado pelo Código de Processo Civil como
regra geral
, estabelece que incumbe ao vencido

o pagamento dos honorários advocatícios do vencedor e como
regra subsidiária
o princípio da causalidade modifica essa regra geral.

Não cabe a condenação em honorários advocatícios da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, porque, antes da citação, não houve a triangularização ou angularização da demanda.

O princípio da sucumbência pressupõe a perda da demanda e para isso, a parte perdedora deve expressamente estar nos autos e perder a demanda, ou por decisão judicial ou por reconhecimento espontâneo do direito da outra parte.

Nesse sentido versa a jurisprudência do STJ. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, § 1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL.
PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3. A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. 8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência. 9. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/8/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/9/2021). (Grifo nosso).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022